Tribunal: TJDFT
Processo: 0742045-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742045-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GW CONSTRUCÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. MULTA. ART. 1.021 §4o DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado. 2. “Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 3. O art. 368 do Código Civil dispõe que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Todavia, honorários de sucumbência são verbas destinadas aos advogados e têm natureza alimentar, bem como também são destinados aos advogados públicos, conforme estabelecem os artigos 85, §§ 14 e 19 do CPC. 4. “Inviável a compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a parte agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos procuradores do ente público.” (Acórdão 1739931, 07108734620238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, alegando a possibilidade de compensação entre honorários de sucumbência e precatórios. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL PARA PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que firmou-se no sentido de que "o abatimento do valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, do valor a ser recebido mediante precatório não configura compensação porquanto credor e devedor são diversos. O credor dos honorários de sucumbência é o advogado, público ou privado, que tem direito autônomo sobre a verba. O devedor dos honorários é a parte sucumbente. O credor do precatório é a parte, não o advogado. Já o devedor é o ente público" (AgInt no REsp n. 1.940.619/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. "No âmbito da Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal Federal consignou, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053/DF, que, havendo norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais, está afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do respectivo ente representado. (...) Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma legal própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores. Portanto, nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos do ente público" (AgInt no REsp n. 2.087.090/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). ... (AgInt no REsp n. 2.168.901/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004